Tribunal: TJSP
Processo: 1501796-14.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501796-14.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
ROBERTO CONSENTINO JUNIOR, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DERAM PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, para estabelecer a pena do réu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. No mais, fica mantida a r.
sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501796-14.2019.8.26.0542 -Voto no 42.420
2
VOTO RELATOR No 42.420
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1501796-14.2019.8.26.0542
APELANTE/APELADO: ROBERTO CONSENTINO JÚNIOR
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: OSASCO 02a VARA CRIMINAL
ROBERTO
CONSENTINO
JÚNIOR
APELA
da
r.
sentença de fls. 142/152, prolatada pela MM. Juíza de Direito, Dr.a Ana Paula
Achoa Mezher, que o condenou ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de
reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, fixada no valor mínimo legal e
com correção monetária no momento da execução, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, a ser cumprida no regime inicial fechado.
Inconformado, insurge-se pretendendo a absolvição por
insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela
aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; a alteração do regime
inicial executório e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls.
168/182).
O MINISTÉRIO PÚBLICO também APELA da r. sentença,
visando a majoração da pena-base (fls. 158/163).
Regularmente processados os recursos, a Defesa
apresentou contrarrazões às fls. 187/191, e o Parquet às fls. 199/205.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
217/225, opinou pelo provimento do recurso da acusação e improvimento do
recurso da defesa.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, no dia 25 de junho de 2019, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501796-14.2019.8.26.0542 -Voto no 42.420
3
volta das 21h34, na Rua Cedro no 44, Cidade das Flores, na cidade e comarca de
Osasco, ROBERTO CONSENTINO JÚNIOR, trazia consigo, para entrega a
consumo de terceiros, 10 (dez) invólucros plásticos contendo 10,39g (dez gramas
e trinta e nove centigramas) de cocaína; 121 (cento e vinte e um) invólucros
plásticos do tipo “eppendorf” contendo 62,7g (sessenta e dois gramas e sete
decigramas) de cocaína; 50 (cinquenta) invólucros plásticos contendo 109,8g
(cento e nove gramas e oito decigramas) de Cannabis sativa L “maconha” e 99
(noventa e nove) invólucros plásticos contendo 27,87g (vinte e sete gramas e
oitenta e sete centigramas) de cocaína na forma de “crack”, substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com a determinação legal e regulamentar, além da quantia de R$
42,00 (quarenta e dois reais) em dinheiro.
Inconteste a materialidade do ilícito penal, tendo em vista
o auto de prisão em flagrante (fls. 01 e seguintes), o boletim de ocorrência (fls.
05/07); o auto de exibição e apreensão (fls. 10), o laudo de constatação
provisória (fls. 19/22) e, sobretudo, o laudo de exame químico-toxicológico (fls.
73/76), que resultou positivo para Cocaína e Tetrahidrocanabinol - THC.
De igual modo, a autoria do crime é induvidosa.
Interrogado judicialmente, o réu negou a prática delitiva,
sustentando que teria adquirido toda aquela droga para consumo pessoal
(gravação audiovisual registrada no sistema E-Saj); versão completamente
diversa da apresentada na Delegacia, ocasião em que negou qualquer relação
com os entorpecentes apreendidos, sugerindo que o narcótico teria sido intrujado
pelos milicianos (fls. 04). Contudo, as versões apresentadas, além de
contraditórias, não contaram com a necessária demonstração de veracidade,
restando dissociadas do conjunto probatório amealhado.
Com efeito, foram ouvidas duas testemunhas de
acusação, Policiais Militares, os quais, sob o crivo do contraditório, em firmes
depoimentos, coesos, no essencial, com aqueles prestados na Delegacia,
narraram as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, secundando os
termos da incoativa.
Disseram, em linhas gerais, que, por ocasião dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501796-14.2019.8.26.0542 -Voto no 42.420
4
encontravam-se na execução de suas funções de estilo, quando avistaram o
apelante em atitude suspeita, sendo ainda que ele, ao notar a presença policial,
dispensou uma sacola plástica e tentou empreender fuga. Após breve
perseguição, o increpado acabou detido. Em revista pessoal, nada de interesse,
além de dinheiro, foi encontrado em poder do acusado, mas a sacola por ele
dispensada foi recuperada, sendo que em seu interior estava a droga
mencionada na exordial, dividida em porções individuais (fls. 02, 03 e gravação
audiovisual registrada no sistema E-Saj).
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que restou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
colacionadas aos autos, notadamente a prova testemunhal acusatória.
Com efeito, os depoimentos dos Policiais Militares
apresentam-se uniformes e incontroversos ao descreverem os fatos conforme a
denúncia, consonantes com os demais elementos de provas amealhados. No
mais, não é possível vislumbrar nenhum motivo para que incriminassem
falsamente a acusada.
Ademais, a valoração do depoimento de policiais obedece
aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria um absurdo
considerar a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (HC 74.608-0/SP; Relator
Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501796-14.2019.8.26.0542 -Voto no 42.420
5
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e
desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da
coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas
Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender
ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em
depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-se a
conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a
necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que o
agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância entorpecente
com finalidade de venda.
Assim, tendo em vista o conjunto probatório seguro (a
prova oral acusatória; a quantidade, diversidade de espécies e forma de
acondicionamento da droga, bem como as circunstâncias da apreensão), conclui-
se que o narcótico apreendido se destinava ao tráfico, sendo de rigor a
condenação do réu.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecente, irrelevante
se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da
venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter
permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente
para a caracterização” (RT 714/357).
Destarte, a condenação do acusado, nos moldes como
lançada, era mesmo imperativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501796-14.2019.8.26.0542 -Voto no 42.420
6
Todavia, conforme bem ponderou o ilustre representante
do Ministério Público, a quantidade e natureza das drogas também devem ser
sopesadas na fixação da pena de partida.
A propósito:
“Tratando-se
de
tráfico
de
entorpecente,
na
avaliação das
circunstâncias legais para fixação da pena, devem influir
decisivamente a espécie e a quantidade de droga, pois se tratam de
informações que demonstram o estágio de nocividade da substância
para saúde pública, e o grau de envolvimento do infrator com o odioso
comércio, revelando a personalidade perigosa e voltada à prática
criminosa” (STJ, HC 9.743-SP, 5a T., j. 21-10-1999, rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, DJU de 22-11-1999, RT 775/559).
Destarte, atendendo aos critérios norteadores do artigo
42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base acrescida de 1/6, especialmente em razão
da potencialidade lesiva de parte da droga confiscada (a saber, cocaína e crack),
a demonstrar maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Ausentes,
outrossim,
causas de aumento ou de
diminuição de pena.
Com efeito, conforme bem ponderou a douta magistrada
sentenciante e consoante entendimento perfilhado por esta Colenda Câmara
Criminal, a expressiva quantidade de droga apreendida obsta a aplicação do
redutor, porquanto a regra do artigo 42, da Lei no 11.343/06, prevalece sobre os
critérios constantes do artigo 59, do Código Repressivo, condicionando o
benefício não apenas à presença de circunstâncias pessoais favoráveis.
Ora, não se pode olvidar que a relevante quantidade do
entorpecente apreendido atingiria nefastamente número considerável de
pessoas, pelo que não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de
pena.
Nestes termos, torno a pena do réu definitiva em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa.
Tratando-se de delito equiparado a hediondo, cometido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501796-14.2019.8.26.0542 -Voto no 42.420
7
partir da vigência da Lei no 11.464/07, o regime inicial fechado é o único possível
ao crime de tráfico, a teor do que estabelece o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90.
Não se desconhece que, em recente julgado, o Plenário
do Supremo declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da exigência do
regime inicial fechado para crimes hediondos e equiparados. Entretanto, por tratar-
se de decisão de caráter incidental, não possui efeito vinculante ou erga omnes,
limitando-se, portanto, ao caso concreto.
Ademais, no caso em exame, a inviabilidade da fixação
de regime prisional menos gravoso é reforçada no fato de que é reforçada no fato
de que o réu trazia consigo, para difusão ilícita, considerável quantidade e
diversidade de espécies de drogas, dentre as quais a cocaína e o crack,
substâncias com capacidade de gerar enorme dependência química, com grande
vulneração da saúde física e psíquica dos usuários, o que revelou acentuada
culpabilidade.
O montante da pena corporal imposta é incompatível com
a substituição por penas restritivas de direitos, ex vi do artigo 44, inciso I, do
Código Repressivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO E DOU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, para estabelecer
a pena do réu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa. No mais, fica mantida a r. sentença
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA

Relator